Tribunal: STF
Processo: RE 419046
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
   DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. 2. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E
   GRATIFICAÇÕES: DIREITO ADQUIRIDO. PORTARIA MEC N. 474/87.
   PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.